Tribunal: TJDFT
Processo: 0701738-52.2024.8.07.0007
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESCISÃO CONTRATUAL POR INICIATIVA DO COMPRADOR. BASE DE CÁLCULO. CONTRATO. PERCENTUAL DE RETENÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em Exame
1. Trata-se de apelações cíveis apresentadas pelo réu e autora, em face da sentença proferida nos autos da ação de rescisão contratual cumulada com pedido de indenização por danos morais. A sentença declarou ilegal a base de cálculo constante do contrato sobre a qual deve incidir o percentual de retenção, determinando que o percentual de 50% incida sobre os valores pagos, deduzidos os valores relativos à comissão de corretagem, IPTU e taxa de fruição.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se os juros de mora devem incidir a partir da citação ou do trânsito em julgado; (ii) saber se a retenção de 50% sobre os valores pagos é válida.
III. Razões de Decidir
3. A retenção de 50% sobre os valores pagos está prevista no contrato e é válida conforme a Lei no 13.786/2018, que permite tal retenção em casos de rescisão contratual por culpa do comprador em patrimônio afetado.
4. Os juros de mora devem incidir a partir da citação, conforme entendimento firmado no IRDR no 7 TJDFT e jurisprudência do STJ.
5. O índice de correção monetária deve ser o IPCA, conforme estabelecido na sentença proferida nos embargos declaratórios.
IV. Dispositivo e Tese
6. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. A retenção de 50% sobre os valores pagos é válida conforme a Lei no 13.786/2018. 2. Os juros de mora devem incidir a partir da citação. 3. O índice de correção monetária deve ser o IPCA.”
Dispositivos relevantes citados: Lei no 13.786/2018, art. 67-A, § 5o; Código Civil, art. 405; Código de Processo Civil, art. 85, § 2o, e art. 98, § 3o.
Jurisprudência relevante citada: IRDR no 7 TJDFT; REsp 1740911/DF, Rel. Min. Moura Ribeiro, Rel. p/ Acórdão Min. Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, julgado em 14/08/2019, DJe 22/08/2019.